Tribunal: TJDFT
Processo: 0735129-44.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0735129-44.2023.8.07.0003 DECISÃO Indefiro o pedido para a disponibilização de acórdão (id 67470970, tendo em vista que a sessão de julgamento ainda não foi finalizada. Aguarde-se a continuação do julgamento que será realizado na 5a Sessão Ordinária do plenário Virtual (id 67814599). Intimem-se. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator